Tribunal: TJDFT
Processo: 0738544-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738544-78.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ALEX BEZZI BARROSO Agravado: BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ALEX BEZZI BARROSO, autor na ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento no 0708165-36.2022.8.07.0007, ajuizada em face do BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a r. decisão do d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 139065109). Na r. decisão agravada, o d. Julgador negou provimento aos embargos declaratórios, mantendo decisão interlocutória, a qual indeferiu a tutela de urgência (ID 138100034), com o intuito de consignar valor incontroverso da parcela mensal ou, subsidiariamente, o valor integral e, em consequência, afastar a mora e retirar o nome do autor dos cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. A propósito, eis o inteiro teor do julgado mantido nos embargos declaratórios: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não resta configurado o requisito da “probabilidade do direito”, tendo em vista que não houve recusa injustificada do credor em receber o seu crédito, mas sim, como declara o próprio autor, a ocorrência de mora contratual do devedor. Ademais, conforme o entendimento consolidado na súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não afasta a ocorrência da mora do devedor. Nesse sentido, rejeitando inclusive a hipótese de consignação em pagamento em sede de pedido liminar, já se manifestou esta Corte de Justiça, in verbis: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VISANDO À MANUTENÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO. ARTS. 313, 315 E 335 DO CC E ART. 896 DO CPC. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 380 DO STJ. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 43 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Apesar de ser possível a cumulação dos pedidos de consignação em pagamento e revisão de cláusulas contratuais, desde que obedecido o rito ordinário, a possibilidade de tal cumulação de ações em uma mesma demanda, não importa, automaticamente, na conclusão de que a alegação de abusividade de encargos contratuais autoriza a consignação em pagamento. 1.1 - O acumulo de ações não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar que preenche os requisitos legais, para consignar em juízo, o que deveria ser pago diretamente ao credor, à luz do art. 335 do Código Civil e 890 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - In casu, visa a recorrente, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto à forma e valor do pagamento, impondo, desnecessariamente, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que é manifestamente inadmissível tendo em vista a inexistência de resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados e de o valor oferecido em depósito ser manifestamente inferior ao pactuado, à luz do que dispõe os artigos 313, 315 e 335 do Código Civil e artigo e 896 do Código de Processo Civil. 3 - A pretensão visando à consignação em juízo para impedir os efeitos da mora deve estar fundada em prova que convença da verossimilhança da alegação e na existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante dispõe o artigo 273 do Código de Processo Civil, o que não se verifica dos autos. 4 - O tema encontra-se pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 5 - Sendo verificada a inadimplência contratual, não existe óbice para que o credor adote medidas visando a solicitar a inscrição do nome da devedora nos cadastro de restrição ao crédito, o que faz no exercício regular de direito, que é assegurado, inclusive pelo art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. 6 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.925633, 20150020307439AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 213) Por esses fundamentos, INDEFIRO, de plano, a tutela de urgência requerida. (....) Em razões recursais, o agravante discorre sobre o contrato de financiamento e veículo firmado entre as partes, explicando que a instituição financeira agravada se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Postula o deferimento do efeito suspensivo ativo para que não ocorra a inscrição do seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; deposite incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar. É o relatório do necessário. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. No caso, a jurisprudência tem se firmado no sentido de ser inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado, sobretudo quando o pedido é feito em sede de tutela de urgência, consoante ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PACTUADAS. AFASTAMENTO DA MORA E SUAS CONSEQUÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. De acordo com a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 2. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a abusividade dos encargos remuneratórios e moratórios previstos na cédula de crédito bancário celebrada pelas partes, mostra-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de autorizar o depósito das parcelas com base no valor apontado pela parte autora. 3. O depósito judicial em montante inferior ao pactuado na cédula de crédito bancário celebrada pelas partes não é suficiente para afastar os efeitos da mora e para justificar a vedação da inscrição do nome da devedora em cadastro de restrição ao crédito, e tampouco para assegurar a manutenção da autora na posse do veículo financiado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1626893, 07258671620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao pedido subsidiário, na ausência de informação de recusa do credor em receber o pagamento devido das parcelas mensais, deve o autor/recorrente permanecer adimplindo na forma contratada. Não se evidenciando, portanto, a probabilidade do direito do agravante quanto ao afastamento dos efeitos da mora, eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes revelam-se condutas à disposição do credor. Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo ativo postulado. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, caso queira, oferecer resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator